Tribunal: TJMT
Processo: 0006121-88.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006121-88.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 042.258.311-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS PARREIRA REZENDE - CPF: 998.586.301-15 (VÍTIMA), ANTONIO BORTOLAIA - CPF: 138.614.681-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL SUFICIENTES –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO GENÉRICA E SEM COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, e majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, §

1º e §

4º, I e II).

II. Questões em discussão:

I. A possibilidade de manutenção das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto, mesmo sem a realização de exame pericial.

II. A
possibilidade do afastamento da
fixação de indenização por danos materiais (CPP, art. 387, IV) de forma genérica, sem a especificação do valor do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima.

III. Razões de decidir:

As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada podem ser comprovadas por outros meios de prova idôneos na ausência de laudo pericial. No caso, a materialidade das qualificadoras foi demonstrada pela confissão extrajudicial do réu, que detalhou como transpôs o muro e a cerca elétrica, e pelos depoimentos da vítima e de um policial militar, que confirmaram o arrombamento da janela e os vestígios da escalada.

A fixação de indenização de forma genérica ("indenizar a vítima no valor mínimo referente ao que não foi recuperado") é inexequível e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada, sem prejuízo de a vítima buscar a reparação na esfera cível.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.
Pedido parcialmente procedente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Teses de julgamento:

"1. A ausência de laudo pericial para comprovar as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos, como a confissão do acusado e a prova testemunhal, quando demonstrarem de forma inequívoca a ocorrência das circunstâncias.

2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração (CPP, art. 387, IV) exige pedido expresso, comprovação do prejuízo durante a instrução processual e a fixação de um valor certo na sentença, sendo nula a condenação genérica por ofensa ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e II.

CPP, art. 63, art. 67, art. 158, art. 364, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT 00020679420158110012 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022.

AgRg
no REsp 2089666/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2023,
DJe
18/12/2023.

AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.

N.U 1002316-42.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 07/03/2022.

Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT).
Enunciado Criminal n. 14, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO CÉSAR LEITE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto,
substituída
por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §

1º e §

4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o decote das qualificadoras previstas nos incisos I e II do §

4º do artigo 155 do Código Penal (rompimento de obstáculo e escalada), ante a ausência de laudo pericial, com consequente desclassificação para o crime de furto simples
, bem como,
o afastamento da indenização imposta para pagamento à vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que as qualificadoras estão devidamente comprovadas por outros meios de prova e que a indenização deve ser mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Na data do dia 14 (quatorze) de abril de 2020, o
re
presentante
do Parquet Estadual apresentou denúncia em face de Paulo César Leite da Silva, todavia, após minudente instrução processual, nota-se que a narrativa contida na exordial antes ofertada não condiz com o fato apurado no incluso almanaque policial. Logo, nos termos do artigo 364 da norma instrumental penal, tem lugar o aditamento da denúncia nos moldes a seguir delineados. Consta dos autos do procedimento incluso que, na noite do dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2.018, em horário não precisado, mas certo que durante a madrugada, na residência particular, situada na Rua 11, s/n.º, Quadra D, Lote 32, no Bairro Piracema, nesta urbe, o denunciado PAULO CÉSAR LEITE DA SILVA, vulgo “Cesinha”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, inscrito no CPF sob n.º 042.258.311-16, nascido aos 17/06/1987, natural de Barra do Garças/MT, filho de Neusa Leite dos Santos e Manoel Pereira da Silva, residente a Rua Oziel do Nascimento, n.º 198, Bairro Jardim Piracema, nesta cidade, telefone (66) 99257-1445, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo , durante repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia
móve
l, pertencentes a vítima Elvis Parreira Rezende, sendo 01 (uma) caixa de som preta, avaliada em R$1.000,00 (um mil reais), 01 (uma) máquina fotográfica preta, marca
sony
com 01 (um) porta máquina fotográfica de cor preta, avaliados em R$600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) mochila azul escura (escrita “Mário e
Thizil
”), avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (um) tablet da marca Samsung, com capa protetora preta, avaliados em R$500,00 (quinhentos reais), 01 (um) anel de cor dourada, avaliado em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 02 (duas) correntes femininas de cor douradas, avaliadas em R$600,00 (seiscentos reais), itens apreendidos e restituídos ao proprietário. De acordo com o apurado no almanaque policial, na data e local mencionado, o denunciado Paulo César, aproveitando-se de horário de baixa circulação de pessoas, escalou o muro da residência limítrofe a da vítima, puxou a cerca elétrica e adentrou ao interior daquela edificação, sendo que o fez a partir de rompimento da janela do banheiro e, lá estando, pilhou os bens devidamente descritos no auto de apreensão à fl. 12, ID. 54763241, de propriedade da vítima. A seguir, a vítima percebeu que a janela havia sido arrombada, constatando ainda manchas de pegadas na parede, instante em que foi verificar seus pertences e percebeu que tinham sido subtraídos. Ato contínuo, o ofendido registrou ocorrência, narrando que suspeitava do ora denunciado, porquanto residia à época dos fatos nas proximidades, sendo percebido ainda pelo ofendido rondando a casa da vítima no dia dos fatos. A par de tais informações, uma guarnição deslocou-se até a residência do denunciado Paulo César, quem não estava no local, mas foi franqueada a entrada dos agentes de Segurança Pública por sua genitora para devida averiguação, oportunidade em que foram localizados os bens de propriedades da vítima. Por fim, oportunizado o interrogatório ao réu Paulo César, este confessou a autoria delitiva com riqueza de detalhes, não sendo despiciendo ressaltar que se trata de indivíduo contumaz na prática de
crimes.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO promove o aditamento à exordial acusatória e denuncia PAULO CÉSAR LEITE DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4°, inciso I (rompimento de obstáculo) e II (escalada) do Código Penal, requerendo que, recebido este, seja o denunciado citado e processado nos termos do rito processual em andamento e de acordo com o devido processo legal até final sentença condenatória, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação, fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV, da norma instrumental penal. (...)
” (
sic)

Ao fim
da instrução criminal
, o
j
uízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante

pela prática do crime de
furto
qualificado

(
artigo
155, §

1º e §

4º, incisos I e IV, do Código Penal.
à pena de pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há controvérsia quanto à
autoria
do delito narrado na peça acusatória, sendo certo que o recurso se limita a pleitear o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, sob o argumento de que, diante da ausência de laudo pericial, não há comprovação técnica dessas circunstâncias, razão pela qual se requer a desclassificação da conduta para furto simples.

Quanto à
materialidade
delitiva, esta restou inequivocamente demonstrada pelo auto de apreensão dos bens subtraídos
que foram encontrados na residência do apelante e posteriormente restituídos à vítima
, pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pela
confissão extrajudicial
do apelante.

Em interrogatório realizado em sede policial, o apelante
confessou a autoria do crime. Vejamos trecho do respectivo interrogatório:

“ RESIDO EM COMPANHIA DE MINHA MÃE NO BAIRRO PIRACEMA, E CONFESSO TER FURTADO NA RESIDÊNCIA CITADA, AFIRMO QUE ENTREI SOZINHO, POR VOLTA DAS 23:00 HORAS, ENTREI PELA CASA VIZINHA QUE ESTAVA SENDO REFORMADA,
ER
G
UI A CERCA ELÉTRICA DA CASA FURTADA, UTILIZEI UM PEDAÇO DE MADEIRA E ENTREI, E DO MURO, ALCANCEI COM O PÉ A JANELA DO BANHEIRO, DEIXANDO A MARCA DO PÉ NA PAREDE, A JANELA ERA BLINDEX, ESTAVA ABERTA, APENAS PUXEI UM GANCHINHO PARA ABRL-LA COMPLETAMENTE,
LOGO EM SEGUIDA FURTEI OS OBJETOS CITADOS NO B.O."; Que, "TIVE ACESSO A TODOS OS CÔMODOS DA CASA, ME LEMBRO QUE PEGUEI AS JÓIAS DENTRO DO GUARDA-ROUPAS"; Que, "OS APARELHOS ELETRÔNICOS JÁ ESTAVAM DENTRO DA MOCHILA NA SALA, APÓS SAÍ PELA JANELA DA COZINHA E PULEI O MURO PELO MESMO LUGAR QUE ENTREI";
Que "PULEI UM MURO DE APROXIMADAMENTE 1,30 M, PORÉM DO LADO DA CASA FURTADA ERA ALTO";
Que, perguntado ao interrogando se vendeu alguns dos objetos afirma "NÃO, NÃO DEU TEMPO"; Que, "TODOS OS OBJETOS FURTADOS ESTAVAM DENTRO DO QUARTO DO INTERROGANDO"; Que, foi a primeira vez que entrou na referida residência para furtar; Que, perguntado se agrediu o cachorro que estava na casa? Respondeu "NÃO"; Que, neste momento foi cientificado sobre parte do depoimento da vítima, no qual o mesmo afirma que "VERIFICOU QUE A JANELA DO BANHEIRO ESTAVA ARROMBADA E A PAREDE SUJA, COM MARCAS DE PÉS", afirma o interrogando
"NÃO ARROMBEI A JANELA PARA ENTRAR, A JANELA ESTAVA ABERTA, APENAS PUXEI UM GANCHINHO PARA ABRI-LA, VI REALMENTE QUE SUJEI A PAREDE AO ENTRAR";
\ Que, o declarante "AGIU SOZINHO"; Que, logo que chegou em sua ca
s
a, depois que os PMs tinham

ido embora, sua mãe lhe contou os fatos;
(...)
; Que, foi cientificado de que foi localizada uma por
ç
ão de sustância análoga a maconha em seu quarto na data dos fatos pelos PMS, afirma que "A MACONHA ERA DE PROPRIEDADE DO INTERROGANDO, PARA SEU USO"; Que, o rádio HT é de sua propriedade, que o adquiriu há muitos anos; Que, perguntado ao interrogando onde adquiriu a referida maconha? Respondeu "QUE PERGUNTA É ESSA!? EM VÁRIOS LUGARES, DE VÁRIAS PESSOAS, É MAIS FÁCIL CONSEGUIR MACONHA DO QUE UM PRATO DE COMIDA"; Que, "NÃO DANIFICOU A JANELA PARA ENTRAR E NÃO UTILIZOU NENHUM INSTRUMENTO PARA AB
RÍ
-LA, A ABRIU COM AS MÃOS
(...)” (sic. -
id.
270733470 - Pág. 21)

Importante ressaltar,
devidamente intimado (id. 270734877), o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarado revel.

Perante autoridade
policial, a vítima
informou

que teve sua residência invadida, com janela arrombada e objetos furtados, incluindo eletrônicos, joias e acessórios, constatando o crime ao perceber marcas de pés e sua cadela ferida. Relatou suspeitar de “Cezinha”, morador próximo, e confirmou o reconhecimento dos bens após apreensão pela PM
:

“
QUE,
na noite passada o declarante verificou que a janela do banheiro, estava arrombada e a parede suja, com marcas de pés
; QUE, a partir
daí
o declarante foi verificar suas coisas, tendo identificado que falta : um a mochila de cor azul, um tablete marca
sansumg
, com capa, uma caixa de som cor preta marca JBL, uma
máquina
fotográfica marca
sony
, com capa, um anel de ouro, duas correntes de cor douradas, como são de sua esposa não sabe precisar se são joias ou
semi
joias; QUE, sentiu falta ainda dos acessórios (cabos) da
m
á
quina
, da caixa de som e do tablete e um óculos de grau feminino; QUE, o declarante não descarta a possibilidade de ter tido mais produtos furtados, argumentando que como se mudou a pouco tempo ainda a muitos objetos encaixotados; QUE, acrescenta ainda que identificou que havia sido
vítima
de furto, nesta madrugada, contudo, acredita que o fato tenha ocorrido na madrugada anterior, uma vez que na data de ontem, sua cadela amanheceu machucada, com sinais de agressões, sangrando pelo nariz e boca, bem como evacuando sangue e ainda descadeirada; QUE, pela manhã de hoje o declarante relatou o ocorrido para um PM conhecido, o qual disse que a tarde iriam
até
sua
residência
; QUE, por volta das 15h00, uma guarnição da
polícia
militar compareceu em sua
residência
e
após
o de te relatar o ocorrido, eles lhe indagaram se tinha algum suspeito; QUE, o
declarante
disse que suspeitava da pessoa conhecida como CEZINHA, e morador próximo, uma vez que a antiga moradora disse ao declarante que ele já havia adentrado a
residência
por duas vezes; QUE, diante da informação do declarante os policiais militares se deslocaram até a
residência
de CEZINHA, oportunidade em que ele
não
foi localizado,
porém
, sua mãe disse que lá havia alguns objetos, bem como autorizou a entrada dos policiais; QUE, os policiais procederam com a apreensão dos objetos declinados pelo declarante e ainda uma porção de substancia análoga maconha e um
rádio

ht
; QUE,
após
o declarante reconhecer seus objetos os policiais lhe convidaram a acompanhar
até
a central de registro de BO/PM, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e em seguida entregue nesta delegacia; QUE, o declarante neste momento declinar o valor aproximado de seus objetos: Câmara Fotográfica R$ 500,00;TABLETE R$400,00; anel
de

outro e as correntes não sabe informar os valores, são objetos de sua esposa; caixa de som R$ 1.000,00
, mochila foi ganhada (...)” (sic. -
id.
270733470 - Pág. 8)

E
m seu depoimento judicial,

a vítima ratificou na íntegra os termos prestados em sede policial,
dize
ndo que
:
"
acordou de madrugada para ir
no
banheiro e notou que a janela do banheiro tinha sido arrombada e havia marcas de pe
g
ada na parede
", acrescentando que o apelante "
pulava, subia no muro do vizinho, meio que segurava no telhado ali e entrava pelo corredor e aí ele amassou a janela para cima e entrou
".

Corroborando tais declarações, o
policial militar
Salmon
Hilário Ribeiro
,
que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo
que foram identificados "
sinais de arrombamento
" na residência da vítima.

Embora o apelante sustente não ter havido rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não arrombou a janela da residência, admite, por outro lado, que precisou transpor a cerca elétrica que protegia o imóvel para conseguir ingressar no local. Tal circunstância
evidencia
, de forma incontestável, a existência de rompimento de obstáculo, nos termos exigidos para a configuração do
delito.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“ . A entrada no imóvel “por meio anormal”, exigindo esforço físico incomum,
como saltar um muro mais alto que o agente criminoso e danificar a cerca elétrica do estabelecimento comercial, caracteriza a escalada e rompimento de obstáculo
(TJSP, AP 1502812-82.2019.8.26 .0548
).

(
TJ-MT 00020679420158110012 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022)”

É certo que o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem flexibilizado essa exigência, admitindo que, excepcionalmente,
as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
possam ser comprovadas por outros meios de prova, quando estes forem aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência dessas circunstâncias.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, excepcionalmente, pode-se admitir a comprovação da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo por outros meios de prova que não a perícia, desde que aptos a comprovar a circunstância de forma indene de dúvidas." (
AgRg
no REsp 2089666/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2023,
DJe
18/12/2023)
”

Nesse contexto, p
ara o reconhecimento das qualificadoras da
escalada ou do rompimento de obstáculo
é prescindível a realização de exame pericial,
“quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora,
especialmente ante a confissão
.” (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

No caso em apreço, verifica-se que as qualificadoras estão sobejamente demonstradas
por outros elementos probatórios constantes dos autos
, notadamente pelos
depoimentos colhidos
durante a instrução processual

que comprovam o rompimento de obstáculo e a escal
a
da
e pela
confissão

extrajudicial
do próprio apelante
.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais como o furto, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Registro, ainda, por ser importante que o depoimento do policial é consentâneo às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que: “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Com efeito, é indubitável que o apelante
arrombou

a janela do banheiro

da residência
, bem como,
praticou a
escalada

d
o
muro
e retirou a cerca elétrica de proteção,
com o intuito de proceder à subtração de bens
.

Nesse
ínterim
,
ausência de laudo pericial não constitui óbice ao reconhecimento das qualificadoras, uma v
ez que estas restaram devidamente comprovadas por outros meios idôneos de prova.

Assim, não há que se falar em decote das qualificadoras previstas nos incisos I e II do §

4º do artigo 155 do Código Penal, tampouco em desclassificação para o crime de furto simples.

No que tange ao pleito de
afastamento da indenização
imposta para pagamento à vítima,
entendo que merece acolhimento.

No caso em tela, o magistrado sentenciante condenou o apelante a "
indenizar a vítima no valor mínimo referente ao que não foi recuperado pela vítima
"
.

Importante destacar que, embora o apelante não tenha se insurgido contra a fixação da indenização durante a fase de instrução, o que, em regra, atrairia a preclusão da matéria, o fato de o juízo sentenciante ter determinado o pagamento de danos materiais sem apresentar qualquer certeza quanto ao valor gerou relevante
incerteza jurídica
.

Assim, trata-se de questão nova, surgida apenas com a sentença, cuja impugnação é
plenamente admissível em sede de apelação
.

A fixação de indenização nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal exige a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela vítima, bem como a indicação precisa do valor a ser ressarcido, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos,
a
sentença limitou-se a condenar
, de forma, genérica,
o apelante a indenizar a vítima "no valor mínimo referente ao que não foi recuperado", sem especificar esse valor ou indicar os critérios para sua apuração.

Essa indeterminação torna a condenação inexequível, pois não estabelece parâmetros objetivos para a liquidação do dano, o que viola o princípio da segurança jurídica e dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa pelo apelante.

Ademais, conforme se depreende dos autos, grande parte dos bens subtraídos foi recuperada e devolvida à vítima, não havendo nos autos elementos suficientes para determinar quais bens não foram recuperados e qual o valor correspondente a esses bens.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

Se não houve instrução
espec
í
fica
, quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e a situação socioeconômica dos apelantes não foi aferida, a reparação civil em favor das vítimas deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex

delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

(N.U 1002316-42.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 07/03/2022)”

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas n
os seguin
tes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.” (Enunciado Criminal 14)
”

Nesse contexto, a fixação de indenização nos termos genéricos estabelecidos na sentença não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para a aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, impondo-se o seu afastamento.

Ressalte-se que o afastamento da indenização fixada na sentença não impede que a vítima busque a reparação dos danos sofridos na esfera cível, por meio da ação civil
ex

delicto
, prevista nos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal, onde poderá produzir as provas necessárias à demonstração do prejuízo e à quantificação do dano.

Portanto, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização
material
à vítima, nos termos fixados na sentença.

Diante de todo o exposto,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO
do
r
ecurso e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,

manten
do

a sentença, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025